Tribunal: STF
Processo: RE 1543424
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANALISAR CAUSAS ENVOLVENDO RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NÚMERO 1.312.736. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR EM VERTER OS VALORES. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. JUROS DE MORA AFASTADOS. COBRANÇA SOMENTE APÓS A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. O Recurso Especial número 1.370.191, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, não tem aplicação vinculativa nos casos envolvendo a ocorrência de ilícitos contratuais ou extracontratuais por parte do patrocinador, limitando-se, assim, a questões unicamente relacionadas às obrigações entre o beneficiário e a entidade de previdência. 2.1. Diante da necessidade de recomposição da reserva matemática, é legítima a inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda, buscando-se – desde já – imputar-lhe a responsabilidade pelo aporte de tais recursos.



    2. Como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário número 586.483, os contratos de trabalho e de previdência são autônomos e independentes entre si, de modo que discussões envolvendo a relação previdenciária, embora possam ter origem na relação trabalhista, não se submetem à competência da Justiça do Trabalho



    3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial número 1.312.736, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu pela impossibilidade de revisão do benefício complementar quando baseado no não pagamento de verbas trabalhistas à época da vigência do contrato de trabalho, devendo tal prejuízo ser buscado por meio de Ação de Perdas e Danos contra a entidade patrocinadora, e não via a revisão do benefício. 3.1. Em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, no entanto, optou-se pela modulação dos efeitos de tal entendimento, excepcionando-se deste as ações ajuizadas antes do julgamento do referido precedente. 3.2. Para esses casos, o Tribunal reconheceu a possibilidade de revisão do benefício, desde que operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença, por meio de estudo atuarial específico para cada caso. 3.3. Desnecessário o aguardo do trânsito em julgado dos aclaratórios opostos no Recurso Especial nº 1.312.736 para aplicação do paradigma firmado.



    4. Como responsável pela defasagem da reserva matemática, é do patrocinador o dever de realizar a recomposição da reserva matemática, estando o beneficiário obrigado a recolher tão somente o valor atualizado das contribuições.



    5. É devido o pagamento das diferenças quanto aos Benefício Especial Temporário, uma vez que tal verba tem como base de cálculo o salário de participação do beneficiário, de modo que a alteração de tal rubrica influencia o valor ao qual a parte tem direito a título destes benefícios.



    6. Não é possível a incidência de juros de mora antes da recomposição da reserva matemática, porquanto se cuida de condição necessária ao pagamento de qualquer diferença ao beneficiário.



    7.Recursos parcialmente providos."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente